Tribunal: TJES
Processo: 5003298-20.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003298-20.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: JOAO CORREA COUTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FALHA NA INFORMAÇÃO. DANOS MORAL E MATERIAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1.
Preliminar de inovação recursal. Alegação de prescrição. Recurso não conhecido nesta parte.
2.
Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.
3.
Da análise dos autos, verifico que a instituição financeira não se desincumbiu
de comprovar a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor.
4.
Com efeito, o fato de o apelado ter utilizado a função de saque do cartão de crédito, por si só, não demonstra
a contratação do serviço. Como bem pontuado pelo Juízo de origem,
a transferência de valor realizada pelo apelado apenas confirma a tese de que não utilizou o cartão de crédito, mas que contratou o serviço de empréstimo consignado.
5. Dano moral mantido. 6. Recurso conhecido em parte e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003298-20.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado do(a) APELANTE: SERGIO GONINI BENICIO - SP195470-A
APELADO: JOAO CORREA COUTO

Advogados do(a) APELADO: ALONSO FRANCISCO DE JESUS - ES31430-A, LARA VERBENO SATHLER - ES19216-A

VOTO

Apelação Cível nº 5003298-20.2023.8.08.0030

Apelante: Banco BMG S/A

Apelado: João Correa Couto

Relator:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

Preliminar, de ofício, de não conhecimento de parte do recurso – Inovação recursal

Antes de tudo, não conheço do recurso quanto à alegação de prescrição da pretensão de reparação civil, por se tratar de flagrante inovação recursal.

A propósito, cito os seguintes julgados:

É firme nesta Corte o entendimento jurisprudencial no sentido de que não se pode inovar em sede de apelação, sendo proibido às partes alteração da causa de pedir ou do pedido.
(STJ, AgRg no Resp 1.114.023/SC).

Se as matérias constantes das razões de apelação não haviam sido ventiladas em 1º grau, está precluso o direito do recorrente de vê-las apreciadas neste grau recursal.
(TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 035120266529, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/07/2017, Data da Publicação no Diário: 26/07/2017).

INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Invocar uma nova tese defensiva, em razões recursais, consiste em inovação recursal, prática vedada pelo nosso ordenamento jurídico, ressalvada a hipótese prevista no art. 1.014 do CPC/2015, porquanto os limites da lide são fixados no momento da inicial e da contestação, conforme dispõem os arts. 329 e 336 do CPC/2015
[...]

Desta forma, a questão não pode ser conhecida por violação ao princípio da congruência, se tratando na hipótese de nítida inovação recursal.

Diante do exposto,
suscito, de ofício, a preliminar de não conhecimento de parte do recurso, especificamente em relação à alegação de prescrição da pretensão de reparação civil.

É como voto.

VOTO

(Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões - ausência de dialeticidade)

Em contrarrazões, o apelado suscitou a preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade.

No entanto, da leitura das razões recursais é possível verificar a insurgência da parte em relação à sentença.

A propósito, no mesmo sentido:

[...] Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: a partir do exame das razões suscitadas no recurso, bem como daquelas utilizadas como motivação pela sentença recorrida, tenho que a Apelante observou o Princípio da Dialeticidade, uma vez as teses jurídicas apresentadas no recurso são capazes de infirmar aquelas adotadas pelo juízo de origem. Isso porque é possível extrair as razões pelas quais se pugna a reforma/anulação da sentença, bem como os pontos da mesma aos quais se insurge a Apelante, de modo que definitivamente não se trata de impugnação genérica. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024970162194, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022) (grifei)

Portanto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Na origem, João Correa Couto sustentou que realizou alguns empréstimos consignados, descontados diretamente de seu benefíicio previdenciário, e, após consultar os respectivos extratos, constatou a cobrança de serviços não contratados, como cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifico que a instituição financeira não se desincumbiu
de comprovar a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor.

Por oportuno, cito, ainda, o seguinte trecho da sentença, o qual adoto como razões de decidir, à luz da técnica da motivação
per relationem
:

Depreende-se dos autos que é fato incontroverso que o
autor
, apesar de assinar o contrato para aquisição de cartão de crédito consignado - Termo de Adesão Cartão de crédito consignado -, tal operação consistiu na aquisição de crédito consignado, com natureza de empréstimo consignado.

Isso porque, de todas as faturas acostadas aos autos (IDs. 36018796 e 36018798), nota-se que
a
parte
autora
não utilizou o cartão de crédito na função crédito, mas que apenas realizou “saque” com transferência diretamente para a sua conta bancária, o que leva a acreditar que a parte não tinha intenção de contratar tal serviço, mas sim o de empréstimo consignado.

Assim, como a instituição financeira comprovou que o
autor
utilizou seus serviços, porém, na modalidade de transferência para conta bancária, via TED (vide faturas e extratos de conta bancária colacionados aos autos), no valor
total de R$ 1.512,00
, tal situação confirma a tese da parte
autora
de que não utilizou o cartão de crédito, mas que contratou o serviço de empréstimo consignado.

Com efeito, o fato de o apelado ter utilizado a função de saque do cartão de crédito, por si só, não demonstra a contratação do serviço. Como bem pontuado pelo Juízo de origem, a transferência
de valor realizada pelo apelado apenas confirma a tese de que não utilizou o cartão de crédito, mas que contratou o serviço de empréstimo consignado.

Ao que se vê, a instituição financeira deixou de oferecer todas as informações necessárias sobre o negócio jurídico, induzindo o consumidor a erro.

No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pelo consumidor, que foi induzido a erro em razão da ausência de informação.

O valor de R$
7
.000,00 (
sete
mil reais) a título de indenização por danos morais parece-me adequado e justo diante da fragilidade da vítima idosa e aposentada, que sofre muito mais os abalos
de um desconto não programado
. Atende, portanto, à razoabilidade e proporcionalidade.

Do exposto,
n
a parte conhecida,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 08.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual do dia 08/07/2024 a 12/07/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.